Tribunal: TJBA
Processo: 0002007-22.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002007-22.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LETICIA DANTAS DUARTE

APELADO: VILMA CLAUDIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. APELADA QUE COLACIONOU AOS AUTOS COMPROVANTE DE VÍNCULO JURÍDICO COM O ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE RECAI SOBRE O ENTE PÚBLICO. NATUREZA ALIMENTAR DA REMUNERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO À EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi/BA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança movida por servidora pública municipal efetiva. A autora pleiteou o pagamento de salários dos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e dezembro de 2008, 13º salário integral de 2003 a 2008, férias acrescidas do terço constitucional do mesmo período, além de indenização por danos morais. O Juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal das pretensões anteriores a 19/12/2003, condenou o ente municipal ao pagamento das verbas devidas e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a ocorrência de prescrição de fundo de direito quanto ao 13º salário e às férias de 2003; (
ii
) a comprovação do fato constitutivo do direito da autora quanto ao efetivo labor nos períodos aquisitivos; e (
iii
) a configuração do dano moral decorrente do inadimplemento de verbas salariais.

III. Razões de decidir

A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada pelo Juízo de origem. O 13º salário de 2003, com vencimento em dezembro daquele ano, e as férias relativas ao período aquisitivo de 2003 encontram-se dentro do quinquênio legal, considerando o ajuizamento da ação em 19/12/2008.

Demonstrado o vínculo funcional da servidora mediante Decreto de nomeação decorrente de aprovação em concurso público, competia ao ente público comprovar o adimplemento das verbas reclamadas, por constituir fato extintivo do direito autoral. A Fazenda Pública, detentora dos documentos funcionais, possui maior facilidade probatória, sendo descabido exigir do servidor a produção de prova negativa.

O atraso reiterado e injustificado no pagamento de verbas salariais, que possuem natureza alimentar, configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo. O inadimplemento prolongado compromete a subsistência digna do servidor e de sua família, ultrapassando o mero dissabor cotidiano e configurando lesão a direito da personalidade.

Os consectários legais incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública constituem matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo Tribunal. Assim, impõe-se a adequação dos índices de correção monetária e juros de mora à EC nº 113/2021, devendo incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, unicamente a Taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
.
Sentença parcialmente reformada de ofício
quanto aos consectários legais
. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Teses de julgamento: 1. O ônus de comprovar o adimplemento de verbas salariais de servidor público recai sobre o ente público demandado. 2. O atraso reiterado e injustificado no pagamento de verbas salariais de servidor público, dada sua natureza alimentar, configura dano moral
in
re

ipsa
. 3. Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplicam-se correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, incidindo, a partir de 09/12/2021, unicamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Legislação: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência: TJ-BA, Apelação nº 0000821-41.2012.8.05.0075, Rel. Des. Maurício Kertzman
Szporer
, Segunda Câmara Cível, j. 10/06/2025; TJ-BA, Apelação nº 0002060-03.2009.8.05.0264, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 23/07/2025; TJ-BA, Apelação nº 0002089-53.2009.8.05.0264, Rel. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, j. 16/04/2025; TJ-BA, Apelação nº 0002008-07.2009.8.05.0264, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, j. 17/06/2025. STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2088555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/03/2023,
DJe
31/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002007-22.2009.8.05.0264
, em que figuram como apelante Município de Gongogi e como apelada VILMA CLAUDIANO DOS SANTOS.

ACORDAM os integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, com reforma parcial da sentença, de ofício, tão somente para adequar os consectários legais à EC nº 113/2021, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)